Tribunal: TJMT
Processo: 1023886-53.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023886-53.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0014-07 (APELANTE), GIOVANNA MICHELLETO - CPF: 415.209.138-00 (ADVOGADO), GILVAN FRANCISCO XAVIER - CPF: 604.327.802-20 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DO BANCO EM REGULARIZAR CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou a ação procedente para determinar à ré que proceda a baixa do gravame de reserva de domínio que recai sobre o bem descrito e caracterizado nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (um mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, condenou a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se, após a purgação da mora, cabia a apelante em promover a atualização do contrato; (ii) saber se a omissão da ré configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral; e (iii) saber se é cabível a imposição de multa cominatória e se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

No caso concreto, restou consignado que o autor apenas tomou conhecimento da manutenção indevida do gravame no ano de 2022, ocorrência em que constatou a restrição administrativa incidente sobre o veículo. Comprovada a purgação da mora, cabia a ré, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), viabilizar a continuidade do cumprimento da obrigação contratual pelo autor. A omissão em regularizar a situação configurou falha na prestação do serviço. A conduta extrapolou o mero aborrecimento, afetando a rotina e a segurança jurídica do autor, caracterizando dano moral indenizável. A multa cominatória imposta é legítima, pois visa garantir a efetividade da decisão judicial e prevenir o descumprimento reiterado das obrigações. O valor de R$ 3.000,00 estabeleceu o título de dano moral observando os critérios de proporcionalidade, capacidade econômica do réu e caráter pedagógico da segurança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É dever do credor viabilizar a regularização contratual. A omissão do banco em atualizar o contrato caracteriza por falha na prestação do serviço, ensinando o dever de indenizar por dano moral. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento da obrigação de fazer judicialmente”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 14; PCC, art. 373, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1026326-51.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move
Gilvan Francisco Xavier
, julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar à ré que proceda a baixa do gravame de reserva de domínio que recai sobre o bem descrito e caracterizado nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (um mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, condenou a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Inconformada, a apelante recorre arguindo a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o prazo teria sido iniciado, no máximo, em 2012 (dados da aquisição ou do registro do gravame), expirando em 2017.

No mérito, alega, em suma, a ausência de comprovação do dano moral, argumentando que o atraso na baixa de gravame não configura dano moral
in re ipsa
, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.078) e julgados do TJMT e TJSP. Defende a inexistência de demora injustificada, alegando que se encontra em processo de recuperação judicial, o que teria ocasionado limitações estruturais e financeiras, impactando na regularização administrativa.

Sustenta a exorbitância da multa diária apresentada, por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 323637407), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gilvan Francisco Xavier
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face da
Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos
S.A
.
, alegando que adquiriu junto
a ré, mediante pagamento à vista, uma
“MOTONETA 22460 – FLASH/MV POWER 2000, Potência 03, 2011/2012, Combustível, Elétrico Fonte Interna, Vermelha, Chassi 93FPWHZIBCM000164”.

Ocorre que, decorrido significativo lapso temporal, consultou os dados do bem móvel junto ao site do Detran e constatou que existe gravame de reserva de domínio em prol da Requerida, por meio do contrato n.o 41197050, data 29.10.2012.

Narra que inexiste razões para tal restrição que recai sobre o bem do Requerente, haja vista que o pagamento ocorrera integralmente no ato da compra, não havendo qualquer pendência que justificasse tal conduta pela Ré.

Aduz que realizou tentativa de regularizar sua situação, mas não obteve sucesso.

A autora requer a baixa do gravame e indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar à ré que proceda a baixa do gravame de reserva de domínio que recai sobre o bem descrito e caracterizado nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (um mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, condenou a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Inconformada, a apelante recorre arguindo a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o prazo teria sido iniciado, no máximo, em 2012 (dados da aquisição ou do registro do gravame), expirando em 2017.

No mérito, alega, em suma, a ausência de comprovação do dano moral, argumentando que o atraso na baixa de gravame não configura dano moral
in re ipsa
, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.078) e julgados do TJMT e TJSP. Defende a inexistência de demora injustificada, alegando que se encontra em processo de recuperação judicial, o que teria ocasionado limitações estruturais e financeiras, impactando na regularização administrativa.

Sustenta a exorbitância da multa diária apresentada, por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição. Explico.

A assertiva apresentada encontra respaldo direto na disciplina normativa do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
verbis: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reposição pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

A literalidade do dispositivo é inequívoca ao estabelecer que o termo inicial de prescrição não coincide, necessariamente, com os dados do fato gerador, mas sim com o momento em que o consumidor toma conhecimento do dano e de sua autoria.

Trata-se da consagração legislativa da
teoria da ação nata
, segundo a qual a pretensão somente nasce quando o titular do direito violado adquire ciência.

No caso concreto, conforme consignado nos autos, o autor somente tomou ciência da manutenção indevida do gravame no ano de 2022, sendo que a ação foi ajudada ainda no mesmo ano.

Além disso, não se pode presumir ciência pretérita sem prova robusta nesse sentido. A prescrição, por constituir matéria de ordem pública, exige demonstração inequívoca de seus pressupostos fáticos. A mera existência da venda desde 2012 não implica, automaticamente, conhecimento pelo consumidor.

Em complemento, cumpre destacar que o autor adquiriu o bem mediante pagamento à vista, circunstância que reforça a plausibilidade da demora na ciência da referida “anotação”, porquanto não havia razão objetiva para suportar a existência de restrição registral ou vínculo jurídico limitador de sua livre disposição, especialmente diante da inexistência de financiamento.

Superado esse ponto, verifico que se trata de relação de consumo entre as partes.

A controvérsia gira em torno da conduta atribuída ao réu, que não viabilizou a baixa do gravame incidente sobre o veículo.

Comprovado nos autos que a parte autora quitou o bem à vista, cabia ao banco demandado, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), promover a regularização das obrigações remanescentes.

Essa omissão caracteriza violação clara aos deveres anexos da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), em especial aos deveres de lealdade, cooperação e informação. A inércia da apelante configurou verdadeira falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

É incontroverso que o gravame esteve ativo mesmo após a desistência do financiamento, exigindo que o fornecedora o dever de regularizar a situação administrativa do bem.

A manutenção indevida de gravame, mesmo após a tentativa de resolução extrajudicial, configura falha na prestação do serviço, ensinando o dever de regularização. Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

Relativamente à multa cominatória fixada na sentença, no valor diário de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, entendo plenamente cabível a sua manutenção, uma vez que visa compelir o réu ao cumprimento célere da obrigação judicialmente reconhecida, prevenindo a perpetuação da inércia e assegurando efetividade à prestação jurisdicional.

Ressalte-se que a alegação genérica de cumprimento espontâneo posterior à propositura da ação não afasta a legitimidade da multa.

Outrossim, inexiste nos autos comprovação robusta e tempestiva de que a parte ré tenha promovido integralmente as providências determinadas de forma voluntária e dentro do prazo legal. Assim, a multa cumpre função legítima, inclusive pedagógica, sem acarretar enriquecimento ilícito da parte autora.

Quanto ao dano moral, assiste razão à sentença ao reconhecer que a conduta da instituição extrapolou o mero aborrecimento, afetando negativamente a esfera jurídica da parte autora, submetida a constrangimentos derivados de informações desatualizadas no sistema digital da financeira, conforme comprovado nos autos.

A restrição administrativa indevida sobre o bem móvel interfere na esfera jurídica do proprietário, extrapolando o mero dissabor. É o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora que alegou fraude em contratação de empréstimos e transferência bancária não autorizada. A sentença declarou a inexistência da relação contratual, condenou o banco ao pagamento de indenização por dano material e moral, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por contratação fraudulenta realizada por terceiro, no âmbito de sua plataforma digital; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta e dos danos experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive quanto a fraudes praticadas por terceiros em ambiente bancário, conforme Súmula 479 do STJ.

O banco não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Comprovada a inexistência de autorização da consumidora para as operações, reconhece-se a falha na prestação do serviço.

A contratação fraudulenta por terceiro, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança pela instituição bancária, constitui defeito do serviço prestado.

A indenização por danos morais deve ser adequada à extensão do dano, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico da medida, sendo majorado o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral.

Tese de julgamento:1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, por se tratar de fortuito interno. 2. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada em caso de conduta gravemente lesiva ao consumidor.” (
RAC n. 1026326-51.2024.8.11.0003, minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025)
.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 3.000,00.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 3.000,00 pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a fabricante e a concessionária de veículos à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026